Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECRÉSCIMO DOS JUROS APÓS A CITAÇÃO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou os cálculos do exequente e rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante sustenta contradição quanto ao não conhecimento da alegação de excesso de execução, especificamente pela não aplicação de decréscimo nos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato e omissão do acórdão embargado ao não conhecer da alegação de excesso de execução, relativa à ausência de decréscimo dos juros moratórios incidentes após a citação, e se tal matéria poderia ser examinada no agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Constatado erro de fato no acórdão embargado, ao afirmar que não teria havido impugnação à forma de incidência dos juros de mora na fase de cumprimento de sentença, quando, na realidade, o embargante suscitou expressamente o excesso de execução pela ausência de decréscimo mensal dos juros a partir da citação.
4. Verificada também omissão no exame da alegação de excesso de execução, pois, embora a decisão agravada tenha tratado da forma de incidência da taxa Selic, não se pronunciou especificamente sobre a tese do decréscimo dos juros moratórios a partir da citação.
5. A omissão e o erro de fato são sanados sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado, pois o título executivo judicial não prevê qualquer decréscimo proporcional ou gradual dos juros após a citação, apenas fixando o índice de correção aplicável e o termo inicial dos juros de mora.
6. Conforme precedentes desta Corte, ausente previsão expressa no título executivo quanto ao decréscimo dos juros moratórios, não se configura excesso de execução nessa hipótese.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968497, 0742361-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1997967, 0751649-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 1968014, 0744494-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1964409, 0742607-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 20.02.2025.